Tribunal: TJMT
Processo: 1066623-77.2022.8.11.0001
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-03
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1066623-77.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODE
R FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[ONELIA FRANCISCA GUIMARAES - CPF: 550.040.326-53 (RECORRIDA), ONELIA FRANCISCA GUIMARAES - CPF: 550.040.326-53 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRENTE), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), TIAGO AUED - CPF: 219.541.448-06 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE), ROBERTA PETRY GIACOMOLLI - CPF: 054.094.601-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. REFLEXOS DA PANDEMIA. COVID 19. DANO MORAL E MATERIAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RECLAMADA. FATOS COMPROVADOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA RECONHECIDA. REFLEXOS DA PANDEMIA DO COVID 19. LEI 14.034/2020.. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Recurso inominado. Sentença de parcial procedência, que reconheceu a falha na prestação de serviços da Reclamada, que cancelou o voo unilateralmente, mas não reembolsou após findar o prazo estabelecido na Lei n° 14.034/2020, sendo condenada em danos materiais atinente ao ressarcimento da passagem em R$ 556,37 e danos morais em R$ 4.000,00.

2.

Pretensão recursal da Reclamada, pela improcedência, ao fundamento de que o voo foi cancelado em decorrência da pandemia Covid-19, e que a reclamada realizou o reembolso em 03/09/2021, não sendo devido novo ressarcimento material, de modo que não incorreu em responsabilidade civil. Alternativamente pugna pela redução dos danos morais.

3.

Em contrarrazões a Recorrida reitera que houve descumprimento do prazo legal e ausência de reembolso, tendo juntado em primeiro grau extratos bancários e processo administrativo junto ao PROCON.

4.

Com a decretação da pandemia pela Organização Mundial de Saúde (OMS) em março/2020, houve a determinação de medidas emergenciais para a aviação civil brasileira, por meio da Lei n° 14.034/2020.

5.

O art. 3°, §2°, dispõe que havendo cancelamento de voo, deverá ser oferecido ao consumidor, sempre que possível, como alternativa ao reembolso, as opções de reacomodação em outro voo, próprio ou de terceiros, e de remarcação da passagem aérea, sem ônus, mantida as condições aplicáveis ao serviço contratado.

6.

Denota-se que no presente caso, houve o cancelamento do transporte aéreo, sem que houvesse amparo ao consumidor, não tendo oportunizado o crédito que lhe era devido, nem comprovado o ressarcimento do valor da passagem.

7.

Danos materiais configurados ante ao fato de o consumidor necessitar judicializar a questão, para ter ressarcido o valor da passagem.

8.

Danos morais configurados diante da impossibilidade de utilização do crédito devido em razão de cancelamento unilateral dos voos inicialmente contratados, tendo o consumidor que adquirir passagens por outra companhia aérea para concluir o trecho contratado, e após transcorrido o prazo legal para o reembolso, a reclamada se manteve inerte, tendo o consumidor interpelado via processo administrativo junto ao Procon, oportunizando a solução amigável a qual foi reiteradamente ignorada pela reclamada.

9.

Quantum
indenizatório adequado aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade, bem como usualmente utilizado por esta e. Turma Recursal em casos análogos.

10.

Sentença mantida.

11.

Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pela Reclamada, em face da sentença, pela qual foi dada parcial procedência aos pedidos iniciais, condenando a reclamada ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$556,37 (quinhentos e cinquenta e seis reais e trinta e sete centavos), bem como, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

A recorrente alega que a responsabilidade pelo cancelamento do transporte se deu em virtude da pandemia e que realizou o reembolso da passagem em 03/09/2021, pugnando assim pela improcedência da demanda ou de forma alternativa, seja minorada a condenação imposta.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sess
ão:
Cuiabá-MT, 03/07/2023